Tribunal: TJES
Processo: 5007708-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007708-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA LYRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007708-78.2023.8.08.0012

RECTE.: ROSANA LYRA DA SILVA

RECDO.: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FUNCIONÁRIA PÚBLICA. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE MENOR VENCIMENTO PAGO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente ROSANA LYRA DA SILVA interpôs recurso inominado (ID. 6253955).

Verifica-se que o Requerido/recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentou contrarrazões (ID. 6253958).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
6253955
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6253953), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Trata-se de ação condenatória, sob argumento de que a autora é servidora efetiva e exerce cargo de enfermeira sob regime estatutário, e recebia adicional de insalubridade em 40% sobre o vencimento básico, entretanto, a partir de novembro/2015, o referido adicional passou a ser pago sobre o salário-mínimo como parâmetro.

Em suma, o magistrado de 1º grau rejeitou aos pedidos da exordial, fundamentando no sentido de que, mesmo a requerente pretendendo percepção do adicional de insalubridade sobre seu vencimento e não sobre o salário-mínimo, a redação dos atos normativos apresenta posição diversa. Salientando que o Poder Judiciário não possui função legislativa para ser capaz de alterar a sistemática de adimplemento do adicional de insalubridade expressamente previsto em norma do ente público.

A Recorrente/requerente ROSANA LYRA DA SILVA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que “os motivos que fundamentam a inconstitucionalidade formal do artigo 1º da LC 62/2016, parte que altera o artigo 102, da LC 29/2010, e do artigo 1º, do decreto 54/2019, que altera o parágrafo único do artigo 5º, do decreto 81/2014, foi o fato da base de cálculos do adicional de insalubridade pago pelo requerido ter sido alterado passando do vencimento da autora, para o salário-mínimo nacional. Ocorre que a mudança efetuada pela LC 62/2016 e decreto 54/2019, são amplamente inconstitucionais vez que ofendem Súmula Vinculante 04 do STF, sendo possível o controle difuso da constitucionalidade.”

A presente demanda gira em torno quanto ao percentual de adicional de insalubridade incidir sobre o salário mínimo e não sobre o vencimento básico, apontado para inconstitucionalidade da norma, em observância a Súmula Vinculante 04 do STF que determina, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Registra-se, primeiramente, que não cabe a este Juízo declarar se uma determina norma específica é inconstitucional, devendo tal demanda ser tratada na instância capacitada para tal.

Posto isto, em leitura a Lei Complementar nº 137, de 03 de Maio de 2023, em seu art. 160, §3º, declara que o adicional de insalubridade corresponderá ao menor vencimento pago pelo Munícipio, leia-se:

Art. 160. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou perigosos
fazem jus a um adicional sobre o menor vencimento pago no Município
.

[...]

§ 3º O valor do adicional de insalubridade será de dez, vinte ou quarenta por cento sobre o menor vencimento pago no Município, conforme for constatado no respectivo laudo técnico o grau mínimo, médio ou máximo de insalubridade, respectivamente.

Portanto, a tese defendida pela Autora, destoa do que determina em norma vigente municipal, não sendo plausível e possível, ao judiciário, alterar a base de cálculo do reivindicado benefício para alcançar o êxito do pleito pretendido.

E, mais uma vez, ressalta-se que o “desate da lide, inclusive, passa pelos contornos já traçados pelo P. Supremo Tribunal Federal, e em sede de Reclamação, onde foi pontuada a conclusão de que o Poder Judiciário, neste caso, não pode atuar como legislador positivo, e alterar a base de cálculo do benefício almejado pela parte, ainda que em sede de repristinação de lei anterior, que estabelece base de cálculo diversa da do salário-mínimo vigente. Assim, considerando que, à luz do entendimento do P. STF, o Poder Judiciário não possui função legislativa, a alterar a sistemática de adimplemento de adicional de insalubridade expressamente previsto em normativa do ente público, a pretensão autoral, de substituição do fator de cálculo, não deve prosperar”, como bem pontuado pelo juízo primevo,
deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)